Tribunal: STF
Processo: RE 87645
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
- Reincidencia.  $  1.  do  artigo 78 do Código Penal, na redação dada pela Lei 6.416/77. 
- Lapso de tempo superior a cinco  anos entre o cumprimento da pena e o crime posterior. 
- Aplicação a fato não definitivamente julgada de  lei  posterior  que,  de  qualquer  modo, favorece  ao  agente.  
Recurso  extraordinário  conhecido,  mas   não provido.